Tribunal: STF
Processo: RHC 55857
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
ESBULHO POSSESSORIO. NÃO SE CONFUNDEM O ILICITO CIVIL COM O
CRIMINAL. PARA QUE ESTE SE CONFIGURE E NECESSARIO QUE HAJA INVASAO
DO TERRENO ALHEIO. NÃO BASTA ATAQUE A POSSE. O ART. 161, II, EXIGE
QUE A AFRONTA SEJA CONTRA A PROPRIEDADE.
DISCUSSÃO NO JUÍZO CIVIL EM QUE O PACIENTE E O OUTRO LITIGANTE
DISCUTEM A POSSE INVOCANDO AMBOS A QUALIDADE DE PROPRIETARIOS.
INADEQUAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA. FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS.